Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, sustenta ilustre impetrante que não há cabimento para a medida constritiva, considerando a prática de crime sem violência ou grave ameaça. Assevera, ainda, que o ilustre representante do Ministério Público, na audiência de custódia, oficiou, de forma subsidiária, pela liberdade provisória do paciente, mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 6.900,00. Pondera, por fim, sobre a possibilidade de imposição de medidas cautelares substitutivas, por considerar a custódia cautelar desproporcional no caso concreto. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar, para que o decreto de prisão preventiva do paciente seja revogado, ainda que debaixo de medidas alternativas. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 07/06/2021, pelo suposto cometimento do crime de estelionato (CP, art. 171). Consoante se verifica do auto de prisão, o setor de segurança do BRB (Banco Regional de Brasília) entrou em contato com a delegacia de polícia, informando “que naquele momento encontrava-se em andamento uma fraude em que a pessoa de CLEMÊNCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, correntista do BRB, estava sendo vítima; que (...) tratava-se do conhecido golpe, em que o coautor comparece à residência da vítima após após colocar esta em erro por telefone sobre uma falsa ocorrência de compra indevida no cartão de crédito da vítima; que (...) o coautor (...) estava, naquele momento, já de posse do cartão bancário da vítima e presente na agência bancária do Núcleo Bandeirante realizando operações no caixa eletrônico” (ID 26570601). Ainda conforme consignado no auto de prisão em flagrante, os agentes de polícia deslocaram-se até a agência e lá prenderam o suposto infrator, ora paciente, com ele sendo encontrados dois cartões de propriedade da vítima, R$ 6.900,00 em dinheiro, extratos bancários e a chave de um veículo. No interior de tal veículo, foi encontrada uma mochila com máquinas de cartão de crédito, uma carta manuscrita e assinada pela vítima, aparelhos celulares e extratos bancários (ID 26570601). Realizada a audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 26570600): “O APF reporta a uma situação de crime de estelionato cujas elementares não ostenta violência ou grave ameaça; contudo, não por esta razão, o fato descrito no APF não é grave. Ao contrário. Na ótica deste juízo se trata de fato extremamente grave. Isto porque o APF reporta a uma situação de estelionato no qual visou impor um ardil a uma senhora passando-se por alguém da instituição financeira que pretende ajudar a correntista por fraudes bancárias inocorrentes. Sucede que, imposto o ardil, o autuado, em princípio, se apoderou dos cartões de uma senhora visando apossar-se de substancial quantia em dinheiro (quase 7 mil reais) revelando elevado prejuízo. Neste panorama tenho que a liberdade do autuado é um risco à ordem pública e financeira. O autuado ostenta registros criminais que maculam sua idoneidade. Ainda que o autuado e sua defesa, nesta oportunidade, sustentem que o autuado estaria apenas realizando um saque a pedido de terceira pessoa, esses fatos devem ser melhor apurados por ocasião da instrução. Ainda que a defesa técnica sustente impossibilidade de prisão pela situação pandêmica não há qualquer vedação à decretação de prisão de falsários que cometem estelionatos de repercussão grave. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Em face dos fatos e informações acima retratados, não é possível vislumbrar, prima facie, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado à guisa de liminar. Como visto, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, baseando-se sobretudo na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Trata-se de fundamento idôneo, incidente nos casos em que “a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto, “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 1063). Apesar do seu conceito abrangente, a ordem pública exprime um senso de proteção à coletividade e busca evitar o cometimento de novas infrações penais. O histórico criminal do paciente é extenso, contemplando os delitos de falsificação de documentos públicos e privados, uso de documento falso, posse ilegal de arma de fogo e delitos no contexto de violência doméstica, conforme enfatizado pelo d. magistrado do NAC. A jurisprudência praticada nos Tribunais do país é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). É indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelar “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, também não se vislumbra qualquer ilegalidade no que se refere ao princípio da imparcialidade, pois a prisão preventiva foi requerida pelo ilustre representante do Ministério Público. Conforme a gravação da audiência de custódia, acostada no ID 26570597, o referido membro requereu a custódia cautelar do paciente justamente em razão do risco de reiteração delitiva, pugnando pela liberdade mediante o pagamento de fiança de R$ 6.900,00 somente se o d. magistrado entendesse não ser cabível a prisão. Por conta das considerações supra, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.